Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703248-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ANTONIO HENRIQUE LEOPOLDO TEIXEIRA GAMA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para manifestar-se quanto ao recurso interposto. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora